Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C ANULAÇÃO DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. MÉRITO COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de inexistência de dívida c/c anulação de contrato e indenização por danos materiais e morais. O agravante alega ter sido vítima de fraude na negociação de veículo, sustentando risco de negativação indevida, necessidade de busca e apreensão do bem entregue como parte do negócio e deferimento de medidas para evitar prejuízos decorrentes da compra e venda de automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes a probabilidade do direito e perigo de dano, a justificar a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas de financiamento, impedir a negativação do nome do agravante, bloquear transferência e circulação de veículo e determinar o bloqueio de bens dos agravados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A juntada de documentos com as contrarrazões não é cabível quando tais provas não foram apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica, do devido processo legal e da vedação à supressão de instância.
4. A probabilidade do direito não se evidencia quando a alegação de fraude na compra e venda de veículo carece de comprovação imediata, exigindo dilação probatória para apuração da real participação dos envolvidos.
5. À luz dos fatos novos trazidos nas contrarrazões de recurso, é indubitável que a matéria em disputa contém questões de alta indagação que não dispensam apurada e detalhada análise probatória, inexistindo óbice que as medidas postuladas sejam novamente apreciadas pelo Juízo de origem no decorrer da instrução processual, notadamente após a apresentação de contestação pelos réus.
IV. DISPOSITIVO E TESES
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. A juntada de documentos novos em contrarrazões ao agravo de instrumento é inadmissível quando não apreciados pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. A tutela de urgência pressupõe prova suficiente da probabilidade do direito e do perigo de dano, inexistentes quando o reconhecimento da alegada fraude contratual demanda dilação probatória.